Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de que tem direito ao abono de permanência desde 14/03/2015, data em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria, bem como para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento da diferença entre o valor do abono de permanência efetivamente pago e o que entende devido, no importe de R$ 2.605,54 (dois mil, seiscentos e cinco reais, cinquenta e quatro centavos). Em apertada síntese, repisa os argumentos expendidos na inicial e sustenta que, diversamente do entendimento manifestado na sentença, é desnecessário prévio requerimento administrativo para que se tenha direito ao abono de permanência. Pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A controvérsia reside em saber se a parte recorrente tem direito à diferença de abono de permanência pleiteada na inicial, porquanto, segundo alega, o Distrito Federal efetuou o pagamento a menor.
III. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
IV. Argumenta a parte recorrente que em 14/03/2015, ao completar 50 anos de idade, implementou todos os requisitos para a aposentadoria, a qual foi publicada em 15/07/2015, com 34 anos, 6 meses e 25 dias de serviço. Desse modo, permaneceu 123 dias em atividade.
V. No que concerne à desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência, assiste razão à parte recorrente, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020).
VI. O Distrito Federal pagou o abono de permanência calculado entre 13/05/2015 e 14/07/2015. Todavia a parte recorrente completou a idade para obter a aposentação pleiteada em 14/03/2015, sendo este o último requisito faltante, uma vez que já havia alcançado os demais pressupostos constitucionais, como se infere do “Resumo de Tempo de Serviço” aportado aos autos. Assim, o abono de permanência seria devido de 15/03/2015 a 14/07/2015. Como a ação foi intentada em 16/04/2020 encontram-se prescritas todas as verbas vencidas anteriormente a 16/04/2015. Desse modo, diferentemente do cálculo apresentado, não é devido o valor integral relativo ao mês de abril, mas apenas o proporcional a 14 dias.
VII. Consoante a ficha financeira anexada sob o ID 19454199 - Pág. 7, o valor da contribuição previdenciária era de R$ 1.106,68 (um mil cento e seis reais, sessenta e oito centavos). Assim, considerando o valor devido proporcionalmente em abril (R$ 553,34), a integralidade nos meses de maio e junho (R$ 2.213,36), 14 dias proporcionais em julho (R$ 516,45), o valor devido a título de abono de permanência seria de R$ 3.283,15 (três mil, duzentos e oitenta e três reais, quinze centavos). Abatendo-se o valor já pago pela parte recorrida (R$ 2.287,13), alcança-se a diferença de R$ 996,02 (novecentos e noventa e seis reais, dois centavos), sendo este o valor da condenação.
VIII. Forte no exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 996,02 (novecentos e noventa e seis reais, dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que os valores se fizeram devidos e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração aplicado às cadernetas de poupança (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, RE 870947/SE, de 20/9/2017).
IX. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).